Tribunal: TJDFT
Processo: 0006906-97.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006906-97.2011.8.07.0018 RECORRENTE: ELIETE PEREIRA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.PARCIALIDADE DA PERITA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSORA DA SES/DF. PORTADORA DE SÍNDROME DEPRESSIVA CRÔNICA. ACIDENTE DE TRABALHO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Verificando-se que a arguição de impedimento/suspeição da Perita encontra-se atingida pela preclusão, haja vista que os fatos alegados pela Recorrente já existiam por ocasião da nomeação da expert, tendo a Autora/Apelante, todavia, deixado transcorrer in albis o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC, não há de se falar em cerceamento do direito de produção de provas. 2 – Levando-se em conta que a perícia foi conclusiva quanto à impossibilidade de se determinar que a patologia da Autora (síndrome depressiva crônica) teve causa no exercício de sua atividade laboral de professora regente, não há que se falar em reparação material ou moral, nem em pagamento de pensão vitalícia, com base em tal fundamento. 3 – Realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo a il. Perita analisado, com percuciência, todos os documentos colacionados aos autos, bem como o estado clínico da Apelante, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 370 do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial configuraria cerceamento do seu direito de defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TRF da 1a Região, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 370 do CPC, bem como ao dissídio interpretativo, uma vez que a recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão atacado no sentido de que “Com efeito, um exame bem atento dos elementos constantes dos autos revela que a questão encontra-se atingida pela preclusão, haja vista que os fatos ora alegados pela Recorrente já existiam por ocasião da nomeação da Perita, tendo a Autora/Apelante, todavia, deixado transcorrer in albis o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC (...). Nessa esteira, verificando-se que a Autora somente impugnou a nomeação da expert após a elaboração do laudo pericial – que foi desfavorável a seus interesses – em razão de fatos já existentes quando da designação da profissional, evidencia-se a preclusão da matéria (...). Com efeito, a análise dos autos revela que a Apelante não apresentou impugnação à nomeação da Ilustre Perita, Dra. JOSÉLIA LIMA NUNES CARVALHAES. (CRM/DF 13464) no momento oportuno. Ao revés, somente após a juntada aos autos de perícia judicial desfavorável aos seus interesses, a Apelante sustentou, em impugnação ao laudo pericial, a tese de que a il. Perita agiu com parcialidade, sendo influenciada pelo vínculo profissional com a PGDF, o que somente demonstra que o inconformismo da Apelante não merece prosperar. Destarte, tratando-se de fatos já existentes por ocasião da escolha da expert e deixando a parte de impugnar a nomeação da Perita a tempo e modo, não há de se falar em impedimento e suspeição e no alegado cerceamento do direito de produção de provas da Autora” (ID 12206967). Já decidiu a Corte Superior que “considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027